Tribunal: STF
Processo: RE 106076
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
EMENTA: - ADOÇÃO. A QUESTÃO  POSTA NOS AUTOS CONSISTE EM SABER SE O
DESCENDENTE DO FILHO ADOTIVO PRE-MORTO REPRESENTA O PAI NO
INVENTARIO DO ADOTANTE. TEMA JURÍDICO CONTROVERTIDO.
NÃO HÁ DUVIDA DE QUE A ADOÇÃO ESTABELECE UM VINCULO DE PARENTESCO
MERAMENTE CIVIL, RESTRITO AS FIGURAS DO ADOTANTE E DO ADOTADO,
SALVO QUANTO AOS IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS (VER ART. 183, III E V,
DO CÓDIGO CIVIL). E O QUE ESTA EXPRESSO NOS ARTS. 336 E 376 DO
CÓDIGO CIVIL. AO LADO DOS EFEITOS PESSOAIS HÁ OS DE NATUREZA
PATRIMONIAL, CONSISTENTES NA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E NAS RELAÇÕES
DE SUCESSÃO._DA LEITURA DOS ARTIGOS 1.065, 1.609 E 377 DO CÓDIGO
CIVIL, VE-SE A INTENÇÃO DE SE RESTRINGIR AS RELAÇÕES DE SUCESSÃO
NO INSTITUTO DA ADOÇÃO.
O VINCULO DA ADOÇÃO, COMO CRIAÇÃO DA LEI, NÃO PODE SE SUJEITAR
A UMA INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA.
DIVERGENCIA JURISDICIONAL COMPROVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE
SE DA PROVIMENTO, PARA EXCLUIR O DESCENDENTE DO FILHO ADOTIVO DA
SUCESSÃO HEREDITARIA.